Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de obrigação de prestar alimentos que maneja o agravado em desfavor do agravante, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinando o decote do débito exequendo de determinadas parcelas por importarem prestação alimentar in natura, pertinentes às mensalidades atinentes ao plano de saúde e à escola frequentada pelo infante, com o que não se conformara, porquanto defendera compensação mais ampla, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator